Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO DA PENA. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS ATÉ A DATA DO PERÍODO RELEVANTE DO DECRETO. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual deferiu a comutação da pena em favor do sentenciado, com base no Decreto n. 11.846/2023, haja vista preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado cumpriu os requisitos para ser beneficiado com a comutação da pena dos crimes não impeditivos, nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
III. Razões de decidir:
3. Tratando-se de sentenciado com condenações por crimes impeditivos e não impeditivos, para fins de comutação com fulcro no Decreto n. 11.846/23, o apenado deve ter cumprido, até a data limite prevista no citado diploma (25-dezembro-2023), 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao delito impeditivo, a partir da data do cometimento do crime, e 1/5 (um quinto) da pena total em execução por crimes não impeditivos, se primário.
4. Nos termos exarados na decisão que deferiu a comutação, de acordo com o atestado de pena e o relatório da situação processual executória, o apenado cumpriu os requisitos objetivos previstos no artigo 3o cumulado com artigo 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023, a comutação da pena é medida que se impõe, conforme fez o sentenciante.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.